Tribunal: TJES
Processo: 5018477-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018477-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H & E COMERCIO E ATACADISTA LTDA e outros (3)

AGRAVADO: VANDERLEI JOSE RAUTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CONFESSADA PELO EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FATO NOVO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por H & E Comércio e Atacadista Ltda. e outros contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000292-89.2024.8.08.0023, deferiu tutela de urgência cautelar requerida pelo Exequente Vanderlei José Rauta, determinando o arresto do imóvel de Matrícula nº 7.883 do Cartório de Registro de Imóveis de Iconha/ES, diante de indícios de dilapidação patrimonial. Os Agravantes alegam excesso de garantia, sustentando a existência de penhora anterior suficiente e a preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu o arresto de imóvel constitui reexame indevido de matéria preclusa; (ii) analisar se a existência de penhora anterior afasta a necessidade da medida cautelar de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo da execução pode reapreciar pedido de arresto anteriormente indeferido quando sobrevier fato novo relevante, nos termos do art. 505, I, do CPC.

4. A confissão expressa de simulação de negócio jurídico pelo sócio da executada — declarando ter transferido o imóvel objeto do arresto a terceiros interpostos (“laranjas”) para protegê-lo de credores — caracteriza fato novo apto a justificar a reconsideração da tutela cautelar.

5. A penhora apontada pelos Agravantes, além de não estar formalizada nos autos no momento da decisão de arresto, recai sobre bens móveis rotativos, já penhorados em outra execução, revelando insuficiência e precariedade da suposta garantia.

6. Não configurado excesso de garantia, tampouco afronta à coisa julgada formal, pois a medida cautelar está fundada em novo contexto fático-probatório demonstrativo de risco concreto ao resultado útil do processo.

7. A decisão liminar concessiva de efeito suspensivo foi revogada, reconhecendo-se que se baseou em premissas fáticas equivocadas trazidas pelos Agravantes.

8. O arresto do imóvel, diante da confissão de fraude e da alienação por preço vil, mostra-se necessário à preservação da eficácia da execução e à proteção dos interesses do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O surgimento de fato novo, consistente na confissão de simulação de venda de imóvel por parte do executado, autoriza o reexame de pedido cautelar anteriormente indeferido.

2. A ausência de formalização da penhora nos autos no momento da decisão e a duplicidade de constrição sobre bens móveis depreciáveis afastam a tese de excesso de garantia.

3. É legítima a concessão de arresto de imóvel com base em provas documentais de fraude à execução, visando resguardar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301, 305, 835, I e 505, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo), interposto por
H & E COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA e outros
, contra a r. decisão interlocutória (ID 81166967) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma.

A referida decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000292-89.2024.8.08.0023, deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar requerida pelo Agravado, determinando o arresto do imóvel de Matrícula 7883, do Cartório de Registro Imobiliário de Iconha/ES. Tal medida foi fundamentada na probabilidade do direito, consubstanciada nas notas promissórias, e no perigo de dano, manifesto em alegados atos de dilapidação patrimonial.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela suspensão e reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a execução, no valor de R$ 728.017,30, já estava plenamente garantida por penhora anterior, formalizada pelo Auto de Penhora ID 81523290. Alegam que dita penhora recaiu sobre bens avaliados em R$ 1.484.815,84 (um milhão, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), valor que supera o dobro do débito. Argumentam que o Juízo
a quo
já havia indeferido o mesmo pedido de arresto em decisão anterior (ID 42699600), por ausência de indícios de dilapidação patrimonial. Afirmam que a nova decisão, ao conceder a medida sem fatos novos, violou a preclusão, decidindo questão já resolvida (art. 505, CPC).

Em decisão liminar de ID 16833841, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, determinando o cancelamento da averbação do arresto, sob a premissa de que a execução já se encontrava garantida e que não haveria fato novo a justificar a reanálise da cautelar.

O Agravado opôs Embargos de Declaração (ID 17021158) e apresentou Contrarrazões ao Agravo (ID 17301859), arguindo preliminar de inovação recursal e, no mérito, demonstrando que:
(i)
a suposta "garantia anterior" (Auto de Penhora) somente foi juntada aos autos de origem
após
a decisão agravada, inexistindo nos autos no momento da prolação do
decisum
;
(ii)
há duplicidade de penhora sobre os mesmos bens móveis em outro processo (nº 5000287-67.2024.8.08.0023), esvaziando a liquidez da garantia; e
(iii)
existe fato novo gravíssimo consistente na
confissão de fraude
pelo sócio executado em inquérito policial, admitindo a simulação da venda do imóvel objeto do arresto.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal, incorporando os relevantes argumentos trazidos nas contrarrazões recursais.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos nº 5000292-89.2024.8.08.0023) ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara de Piúma por
VANDERLEI JOSÉ RAUTA
em face de
H & E COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA.
e seus sócios. A demanda visa o recebimento de crédito no valor atualizado de R$728.017,30, lastreado em notas promissórias.

No início da demanda executiva, o Juízo
a quo
indeferiu um primeiro pedido liminar de arresto de bens (decisão de ID 42699600 na origem), por entender que, naquele momento incipiente, não havia provas suficientes de insolvência ou dilapidação patrimonial.

No curso da instrução processual na origem, o Exequente apresentou aditamento à inicial trazendo fato novo: acostou o
Auto de Qualificação e Interrogatório
(ID 43738931 na origem) prestado pelo sócio executado, Hudson Peruzzo Cardoso, à autoridade policial. Neste depoimento, o executado confessou ter simulado a venda da sede da empresa (imóvel de Matrícula nº 7.883) a terceiros ("laranjas") pelo valor vil de R$ 30.000,00 — bem avaliado em cerca de R$ 2,7 milhões —, com o fim específico de "blindar" o patrimônio contra dívidas.

Paralelamente, constava um Auto de Penhora lavrado em 08/07/2024 sobre bens de estoque (materiais de construção). Todavia, verificou-se que este documento
somente foi juntado aos autos de origem em 22/10/2025
, ou seja, após a decisão que decretou o arresto, além de recair sobre bens já penhorados em outra execução conexa (processo nº 5000287-67.2024.8.08.0023).

Diante da gravidade da confissão de fraude e do risco ao resultado útil do processo, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora impugnada (ID 81166967 na origem), deferindo a tutela de urgência para determinar o
arresto do imóvel de Matrícula nº 7.883
, medida efetivada através da Averbação AV-8 junto ao CRI de Iconha/ES.

Irresignados, os Executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento, alegando excesso de garantia e preclusão, o que motivou a decisão liminar inicial desta Relatoria, ora objeto de reexame.

Pois bem.

Em sede de cognição sumária (ID 16833841), este Juízo entendeu por bem deferir o efeito suspensivo baseado na premissa trazida pelos Agravantes de que o juízo estaria "plenamente garantido" por penhora anterior. Contudo, após uma análise minuciosa dos autos, especialmente das contrarrazões e dos documentos que instruem o feito revela que
esta Relatoria foi induzida a erro por premissas fáticas equivocadas apresentadas pelos recorrentes.

Desse modo
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão de primeiro grau que determinou o arresto cautelar do imóvel sede da empresa executada (Matrícula nº 7.883), diante de alegações de fraude à execução e esvaziamento patrimonial.

Adianto que
não assiste razão ao Agravante
, devendo ser revogada a decisão liminar recursal e mantida a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

A tese central do Agravo é a de que houve "excesso de garantia", pois já existiria um Auto de Penhora lavrado em 08/07/2024 no valor de R$ 1,4 milhão.

Ocorre que, conforme comprovado documentalmente pelo Agravado, embora o auto tenha data de julho/2024,
ele não constava nos autos do processo de origem
quando o magistrado
a quo
deferiu o arresto em 17/10/2025. A juntada desse documento só ocorreu em
22/10/2025
.

Portanto, não houve erro ou omissão do Juízo
a quo
. Ao decidir pelo arresto, o magistrado agiu corretamente frente a uma execução de vultosa quantia (R$728.017,30) que, naquele momento processual, estava desprovida de qualquer garantia formalizada.

Ademais, verifica-se que o referido Auto de Penhora recai sobre bens de estoque rotativo (tubos, conexões, pisos) e
é objeto de duplicidade
, garantindo simultaneamente outra execução (nº 5000287-67.2024.8.08.0023). Tratando-se de bens móveis depreciáveis e compartilhados com outros credores, tal constrição é precária e insuficiente para afastar, por si só, o risco ao resultado útil do presente processo, não havendo que se falar em excesso de penhora.

Outrossim, os Agravantes alegaram violação à preclusão
pro judicato
, sustentando que o arresto já havia sido indeferido anteriormente. Todavia, o cenário fático alterou-se substancialmente com o surgimento de
fato novo
, o que autoriza a revisão da tutela nos termos do art. 505, I, do CPC.

O "fato novo" não é apenas o registro da venda do imóvel, mas a
confissão expressa da simulação do negócio jurídico
.

Conforme transcrição do Auto de Qualificação e Interrogatório Policial, datado de 22/05/2024, acostado aos autos (ID 43738931 na origem), o sócio executado, Sr. Hudson Peruzzo Cardoso, declarou à autoridade policial:

"QUE
CONFESSA QUE SIMULOU A VENDA DE UM LOTE
ONDE ESTA CONSTRUÍDA PARTE DA SEDE DA EMPRESA, PARA LEONARDO GUIO BONADIMAN [...] E SABRINA PAGANINI FORTUNA COM O FIM DE PROTEGE-LO DAS DIVIDAS"
.
"QUE O IMÓVEL ESTAVA NO NOME DO DEPOENTE E O MESMO O TRANSFERIU PARA O LEONARDO,
QUE NÃO CHEGOU A PAGAR PELO BEM
"
.

Esta prova é corroborada pela Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 7.883, que demonstra a alienação do imóvel por preço vil: a venda foi registrada pelo valor de
R$ 30.000,00
, enquanto a avaliação fiscal para fins de ITBI foi de
R$ 189.050,00
e o próprio executado admitiu que o bem vale cerca de
R$ 2.700.000,00
.

Diante da prova documental de que os executados estão alienando patrimônio imobiliário a "laranjas" por preços irrisórios para blindar bens de credores, configura-se cristalinamente o
periculum in mora
e o risco ao resultado útil do processo.

O arresto deferido na origem não visa apenas garantir a dívida, mas impedir a consumação de fraude à execução e proteger terceiros de boa-fé. A manutenção da decisão agravada é medida imperativa de justiça.

Por fim, registro que foram opostos Embargos de Declaração (ID 17021158) em face da decisão liminar. Considerando que o presente julgamento aprecia o mérito do Agravo de Instrumento de forma exauriente, acolhendo as teses suscitadas pelo Embargante/Agravado, julgo
PREJUDICADOS
os aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, revendo o posicionamento adotado liminarmente e acolhendo os fundamentos apresentados nas contrarrazões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

Oportunamente,
REVOGO EXPRESSAMENTE
a decisão liminar de efeito suspensivo de ID 16833841 e
RESTABELEÇO
integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau (ID 81166967 - origem), mantendo hígida a ordem de arresto sobre o imóvel de Matrícula nº 7.883 do CRI de Iconha/ES.

JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de ID 17021158.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem e ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Iconha/ES, comunicando o teor desta decisão para que procedam ao imediato restabelecimento da averbação do arresto (ou nova averbação, caso a anterior tenha sido baixada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar